Tribunal: TJDFT
Processo: 0744188-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744188-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ESSADO AGRAVADO: META 3D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, OSVALDO JOSE PALATIN, TATIANA DA COSTA CORREA LEITE, LUIZ FELIPE BARBOSA BRASIL, JOAO LUIZ SOARES CAVALCANTE, JOELSON AMADO SCHADECK NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antônio Essado em face da r. decisão (ID 213748283, na origem) que, nos autos da Ação de Nulidade ajuizada em desfavor de Meta 3D Construções e Serviços Ltda, Osvaldo José Palatin, Tatiana da Costa Correa Leite, Luiz Felipe Barbosa Brasil, João Luiz Soares Cavalcante e Joelson Amado Schadeck Nascimento, declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a demanda. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID 65257323). O Agravante apresentou petição (ID 65300979) na qual informa que requereu a desistência do processo nos autos de origem, manifestando pelo reconhecimento da perda do objeto recursal. Decido. Tendo em vista que a r. sentença (ID 224747962, na origem), prolatada em 13/2/2025, homologou o pedido de desistência, julgando o processo sem resolução do mérito, denota-se que não subsiste interesse no julgamento do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator